Tribunal: TJES
Processo: 5011997-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011997-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID nº 6298202) e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(ID nº 6298214) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “ação anulatória c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte” ajuizada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo nº 32.001.004.19-0033604, aplicada à requerente para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação da sentença. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas remanescentes suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública; e honorários advocatícios à requerente, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC. Por fim, condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios ao Requerido, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR”;
(ii)
“caberia ao PROCON somente tentar obter a conciliação entre as partes, a fim de evitar maiores conflitos”;
(iii)
considerando que a reclamação tem por objeto suposta alteração de endereço do consumidor sem o seu consentimento, caberia ao próprio consumidor ingressar com demanda judicial e questionar as cobranças mediante a produção das provas pertinentes “e não ao PROCON tomar as rédias da situação e aplicar multa à concessionária”;
(iv)
“não ficou sequer demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor”;
(v)
alternativamente, entende que “não há qualquer razoabilidade para a aplicação da multa aqui discutida”, pugnando pela redução ainda maior do valor aplicado a título de multa.

Por sua vez, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
alega, em epítome, que “a multa não foi aplicada de forma discricionária, pelo contrário, seguiu critérios e parâmetros extraídos da norma, sem qualquer afronta aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade” e que “há clara previsão legal para o tipo de sanção (art. 56 do CDC e art. 18 do Decreto Federal 2.181/97), assim como a decisão administrativa valora a capacidade econômica da Requerente. bem como causas de aumento e diminuição da sanção”. Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral e, por conseguinte, inverter os ônus de sucumbência, condenando-se apenas a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem ser majorados ante a movimentação da instância recursal.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no ID nº 6298218, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte Requerida.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7636212, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte Autora.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID nº 6298202) e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(ID nº 6298214) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “ação anulatória c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte” ajuizada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo nº 32.001.004.19-0033604, aplicada à requerente para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação da sentença. Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas remanescentes suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública; e honorários advocatícios à requerente, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC. Por fim, condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios ao Requerido, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa.

O julgador a quo, ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa arbitrada, teceu os seguintes fundamentos, in verbis:

Trata-se de processo administrativo que se deu pela reclamação formulada pelo consumidor Florisvaldo Lopes Cunha que afirmou que as faturas estavam com valor exorbitante que não condiz com o consumo mensal de energia elétrica.

Em audiência realizada pelo Procon, não houve conciliação.

Com efeito, o artigo 56 do CDC prevê que a autoridade administrativa poderá aplicar a pena de multa, no âmbito de suas atribuições, àqueles que infringirem as normas de defesa do consumidor.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a legalidade da competência do PROCON para aplicar multas administrativas referentes à observância dos direitos dos consumidores, conforme os seguintes precedentes.(AgRg no REsp 1081366/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012; AgRg no REsp 1135832/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010; REsp 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).

Do mesmo entendimento comunga nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] O PROCON possui competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras constantes do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços. Exegese do art. 56 do CDC [...] (TJES, Classe: Apelação, 24080399793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013).

O Código de Defesa do Consumidor tem por fito fiscalizar e sancionar os fornecedores que ajam de forma abusiva ou ilegal, facultando à autoridade administrativa aplicar a sanção adequada ao caso concreto, sendo que esta tem caráter educativo, no sentido de punir e prevenir futuros ilícitos.

In casu
, observando a decisão administrativa proferida, a requerente foi enquadrada na prática abusiva nos termos da Lei Federal 8.078/1990, ressaltando que os argumentos de defesa foram frágeis, sem apresentar laudo técnico ou realizar vistoria no aparelho medidor.

Assim, verifico que a multa administrativa aplicada é legal, tendo sido devidamente fundamentada e motivada.

Porém, não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade.

Vê-se que a multa é resultado de uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fito de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Neste sentido, inclusive, já observou o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que:

[...]
Para surtir efeitos satisfatórios, ou seja, para evitar que o dano se repita, a multa disposta no artigo 56 do CDC, de caráter punitivo, deverá provocar repercussão na esfera econômica do infrator
, caso contrário, tratar-se-ia de singela e irrisória quantia. [...] (TJES, Apelação, 24080056070, Relator: WILLIAN SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/06/2012, Publicação no Diário: 15/06/2012).

Porém, conforme consignado o Ilustre Ministro Anselmo Santiago que atualmente convivemos com uma discricionariedade mitigada pelos princípios da oralidade pública, da proporcionalidade e da razoabilidade, deste modo, a administração não pode abusar do poder discricionário que detém, ignorando aspectos referentes à razoabilidade e à proporcionalidade das medidas (STJ. Resp, 79761-DF, 6ª Turma. DJ 09.06.97).

Por fim, noto que deve prosperar a tese da requerente de excessividade do valor arbitrado a título de multa (pedido alternativo).

O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois conforme leciona o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finalidade da lei.

Pois bem, entendo que a quantia de R$ 26.631,00 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e um reais), demonstra-se exorbitante, frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente.

Constatada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão, consistente na excessiva quantia fixada com sanção pecuniária a ser suportada pela autora, razoável reduzi-la para a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o lastro no art. 28 do Decreto n° 2.181/97,segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990".

Isto posto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo nº 32.001.004.19-0033604, aplicada à requerente para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas remanescentes suspendendo a exigibilidade ante a isenção que goza a Fazenda Pública; e honorários advocatícios à requerente, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC.

Condeno
a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios ao Requerido, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC.

Deixo de remeter ao Egrégio Tribunal nos termos do artigo 496 § 3º, inciso II do CPC.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“o PROCON extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMIDOR”;
(ii)
“caberia ao PROCON somente tentar obter a conciliação entre as partes, a fim de evitar maiores conflitos”;
(iii)
considerando que a reclamação tem por objeto suposta alteração de endereço do consumidor sem o seu consentimento, caberia ao próprio consumidor ingressar com demanda judicial e questionar as cobranças mediante a produção das provas pertinentes “e não ao PROCON tomar as rédias da situação e aplicar multa à concessionária”;
(iv)
“não ficou sequer demonstrada qualquer prática de ato lesivo ao consumidor”;
(v)
alternativamente, entende que “não há qualquer razoabilidade para a aplicação da multa aqui discutida”, pugnando pela redução ainda maior do valor aplicado a título de multa.

Por sua vez, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
alega, em epítome, que “a multa não foi aplicada de forma discricionária, pelo contrário, seguiu critérios e parâmetros extraídos da norma, sem qualquer afronta aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade” e que “há clara previsão legal para o tipo de sanção (art. 56 do CDC e art. 18 do Decreto Federal 2.181/97), assim como a decisão administrativa valora a capacidade econômica da Requerente. bem como causas de aumento e diminuição da sanção”. Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral e, por conseguinte, inverter os ônus de sucumbência, condenando-se apenas a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem ser majorados ante a movimentação da instância recursal.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no ID nº 6298218, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte Requerida.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7636212, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte Autora.

Pois bem.

Inicialmente destaco que, no que tange à possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Dessa forma, corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista “aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.” (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Outrossim, não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

Nessa linha, destaco o seguinte aresto:

(...) Inicialmente, cabe mencionar que o entendimento no sentido de que - o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em Lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado-
(RESP 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).
Destarte, não há se falar em incompetência da autarquia Reclamada para aplicar sanção administrativa, tampouco em competência subsidiária do PROCON em relação ao órgão regulador específico,
in casu,
a ANEEL.
(...) (TJRJ; APL 0243571-73.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 05/03/2018; Pág. 549)

Assim, em suma, verificada a violação ao que estabelece o Código Consumerista, cabível a multa pecuniária imposta pelo órgão de proteção estadual, não sendo verificada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Estadual que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente em relação ao valor da multa aplicada pelo PROCON, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Ainda de acordo com o STJ,“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu,
em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, ao contrário do aventado pelo requerido, entendo ser perfeitamente cabível a análise dos atos administrativos discricionários por parte do Poder Judiciário, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o excesso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Feitas estas considerações, e, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a anulação da decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem e, por conseguinte, da multa ali cominada.

Como já destacado pelo Magistrado Singular, “O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois conforme leciona o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finalidade da lei”.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a redução da a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme realizado pelo Juízo
a quo.
Anoto que o referido valor se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(ID nº 6298202) e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(ID nº 6298214) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento dos apelos, majoro a verba honorária devida pelos recorrentes em 2% (dois por cento), nos termos do §11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON ESTADUAL DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1)
No que tange à possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

2)
Corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista “aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.” (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

3)
Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

4)
In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da concessionária apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a redução da a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme realizado pelo Juízo
a quo.
Anoto que o referido valor se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

5) Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.